Tribunal: TJDFT
Processo: 0706446-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 183, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 102 DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO NA MATRÍCULA. DISCUSSÃO A SER TRAVADA EM AÇÃO PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária sobre imóvel registrado em nome da TERRACAP, sob a alegação de posse mansa e pacífica por mais de 20 anos.
2. A questão em discussão esbarra na impossibilidade de se adquirir a propriedade de bem público pela usucapião, nos termos do art. 183, § 3o, da Constituição Federal, e do art. 102 do Código Civil.
3. Eventual vício na matrícula do imóvel usucapiendo deve ser discutido em ação própria.
4. Sentença mantida, pois, mesmo demonstrada a posse, bens públicos não podem ser adquiridos por usucapião, independentemente do tempo de posse ou do cumprimento dos demais requisitos legais.
5. Apelação não provida. Unânime.